Tribunal: STF
Processo: HC 220030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nery Caldeira em favor de Emerson Trindade da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 743.716/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC 9, p. 1)



    Nesta Corte, o impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi inicialmente condenado por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 1.125 dias-multa, em regime inicialmente fechado. 



    Sobreveio apelação criminal, a qual redimensionou a pena para 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa. (eDOC 3)



    Afirma que houve majoração excessiva da pena-base em razão da multirreincidência genérica do paciente, fixando a pena-base mais da metade acima do mínimo legal por fundamentos inidôneos. (p. 6-10)



    Aduz que a dosimetria foi estipulada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 11)



    Requer seja redimensionada a pena diante das ilegalidades apontadas na inicial. 



    O ato coator transitou em julgado em 2.8.2022. 



    É o relatório. 



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Ao individualizar a pena do acusado, o juízo de origem consignou o seguinte:



    “Passo a dosar as penas (réu Emerson da Silva, delito de tráfico de drogas). Na primeira fase, verifico que a quantidade das drogas é bastante expressiva, tratando-se de mais de 1.000 gramas de droga, já em peso líquido [+ 1/6]. Ainda, verifico a natureza das drogas, considerando que se trata de dois tipos distintos, sendo um deles de alto potencial vulnerante (cocaína), e que havia cocaína em pó, mas também em barra e em pasta-base [+ 1/6]. É de ponderar, por fim, em face da culpabilidade e das circunstâncias do delito, que o réu agia comercialmente em largo alcance, como demonstrado pelo conteúdo do celular e das anotações, e as drogas se faziam acompanhadas de dinheiro (1.000,00 reais), de balança de precisão e de petrechos vários, revelando o nível de lucratividade, de habitualidade e de profissionalismo da atividade do réu [+ 1/6]. O aumento final da pena-base será em 1/2 (1/6 + 1/6 + 1/6), passando a sanção basal de 5 anos para 7 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa (com o dia-multa no mínimo unitário). Na segunda fase, será de considerar as reincidências do acusado (fls. 164/166), majorando-se a pena em 1/6 para cada qual delas (são duas condenações que aqui forjam reincidência) [+ 1/3; dada a soma 1/6 + 1/6]. Ainda há que considerar que o crime foi praticado em meio à calamidade sanitária mundial e nacional, em face da emergência de saúde provocada pela pandemia de covid-19 (em âmbito nacional, situação declarada pela Portaria n.º 188, de 3/2/2020, vigente a partir de 4/2/2020). Trata-se de circunstância objetiva que agrava a pena, na forma do artigo 61, inciso II, alínea j, do CP [+1/6]. Será então aplicado aumento em face das agravantes em 1/2 (1/3 + 1/6) sobre a pena-base, tendo-se, nesta segunda fase, o tantum cominatório de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, bem como o pagamento de 1.125 dias- multa (com o dia-multa no mínimo unitário). Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor legal (§ 4.º do art. 33 da lei especial). O réu é reincidente técnico, por duas vezes, e se dedicava habitual e profissionalmente ao tráfico de drogas. Não poderá, diante de vedação legal expressa, fazer jus à aplicação do benefício parágrafo § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas. Por fim, considerando as circunstâncias mencionadas em primeira fase, a equiparação do delito a crime hediondo, o tanto de pena e a reincidência, o regime inicial de execução penal será o fechado.” (eDOC 4, p. 4-5)



    Constato que o juízo de origem considerou as condições em que o crime foi praticado, o acervo fático-probatório – anotações, dinheiro e conteúdo do celular - e a quantidade de droga apreendida para majorar a pena-base, nos termos da legislação penal vigente. 



    Portanto, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria das penas, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente